Tribunal: TJDFT
Processo: 0717910-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717910-32.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DETROIT FLEX INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A agravante-autora opôs embargos de declaração (id. 17405944) da decisão desta Relatoria (id. 17058454) que indeferiu a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do IPTU/TLP 2020 do imóvel objeto da lide até julgamento de mérito do recurso. A decisão não padece das omissões apontadas. A embargante-agravante pretende, na verdade, o reexame da matéria, cujo pronunciamento lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da controvérsia, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da embargante-agravante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração da agravante-autora. Intime-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 3 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora